Tribunal: TJBA
Processo: 8035118-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035118-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EDUARDO FREIRE GALDINO e outros

Advogado(s)
:
JAELSON DA SILVA BONFIM

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO
NA FORMAÇÃO DA CULPA
.
INOCORRÊNCIA.
CULPA CONCORRENTE DA DEFESA.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.

AUSÊNCIA DE
REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA.
PREJUDICADO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E
DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora na instrução processual decorre da ausência de testemunhas arroladas tanto pela acusação quanto pela defesa, evidenciando culpa concorrente das partes pelo adiamento da audiência, especialmente na hipótese de regular tramitação procedimental e remarcação célere do ato.

Manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, quantidade e diversidade das drogas apreendidas, utilização de petrechos e existência de condenação anterior, indicando risco concreto à ordem pública e reiteração delitiva.

Condições pessoais apresentadas (primariedade, residência fixa e vínculo laborativo) não são, por si sós, suficientes para autorizar o relaxamento da prisão, devendo ceder ante o contexto objetivo do caso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A adoção de medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP mostra-se inviável diante do fundado receio de continuidade delitiva e da insuficiência dessas providências para tutela efetiva da ordem pública.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus nº 8035118-12.2025.8.05.0000
, em que figura como Paciente
EDUARDO FREIRE GALDINO
, neste ato representado pel
o
causídic
o
impetrante
JAELSON DA SILVA BONFIM (OAB/BA 40.098)
e, como Autoridade Coatora o
Juízo
de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,
em CONHECER PARCIALMENTE
a impetração e
, DENEGÁ-LA na parte conhecida
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.